Tribunal: TJPA
Processo: 0815445-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815445-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: LAIDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ARBITRANDO ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA
. DESPROPORCIONAL. MULTA DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM DESCONTO DE PERIODICIDADE MENSAL. ASTREINTES REFORMADAS. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCONTO EVENTUALMENTE REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
BANCO FICSA S/A,
inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO,
determinou cumprimento de obrigação de não fazer, sob pena de multa diária, tendo como agravada
LAIDES OLIVEIRA
.

Inconformado a requerido interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Requer que seja suspensa a determinação de incidência da multa diária, bem como que seja atribuído um limite às astreintes.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme certidão do ID. 21878472.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Observo que o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória em decisão com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a requerida adote as providências necessárias no sentido de suspender as cobranças relativas aos contrato de empréstimos nº 010017260132- Banco C6, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Considero que há irregularidade na decisão que concedeu a tutela provisória, na periodicidade diária da multa aplicada. Isso porque foi determinada a suspensão d
as cobranças relativas ao contrato de empréstimo. No entanto, os descontos ocorrem uma vez por mês. Assim, considero mais correto arbitrar uma multa por evento, ou seja, para cada desconto realizado e não multa diária.

Esse é o entendimento majoritário na jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MULTA COMINATÓRIA - ARBITRAMENTO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ POR MÊS - ARBITRAMENTO DA MULTA POR EVENTO/DESCONTO - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial - As astreintes não podem ser erigidas em um bem jurídico a ser paralelamente perseguido ao direito material deduzido em juízo. O fim a que servem é o de acautelar a efetividade da tutela jurisdicional, constrangendo o jurisdicionado recalcitrante a cumprir fielmente os termos da ordem judicial -
Como a tutela de urgência determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/agravado, o que ocorre uma vez por mês, não se justifica a imposição da multa diária, mas por evento, ou seja, para cada desconto indevidamente realizado
- Não é possível a redução da multa, se não restar demonstrado que o valor se mostra excessivo ou desproporcional ao bem jurídico tutelado pela decisão judicial - Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AI: 29329985620228130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023).

Importante ressaltar que as
astreintes
poderão, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, ter o valor ou a periodicidade modificados, ou até mesmo ser excluídas:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar o valor e periodicidade da multa por descumprimento arbitrada, que passará ao valor de R$1.000,00 (Um mil reais) por cada desconto realizado em razão do empréstimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024